Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS AFETADAS AO CURADOR. AÇÃO. NATUREZA INCIDENTAL. OBRIGAÇÃO GERMINADA DA CURATELA JÁ ESTABELECIDA. VINCULAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. PROCESSAMENTO DE FORMA APENSADA AO PROCESSO EM QUE FIRMADAS A INTERDIÇÃO E A CURATELA. REGRA DE NATUREZA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (CPC, ART. 553). LITÍGIO ENTRE O CURADOR E O CURATELADO. INEXISTÊNCIA. ATRAÇÃO DO FORO DO INCAPAZ (CPC, ART. 50). SOBREPOSIÇÃO AO REGRAMENTO IMPOSITIVO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O CURATELADO E A CURADORA. LITÍGIO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A previsão contida no artigo 553, caput, do estatuto processual, segundo o qual “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”, traduz regra de competência de natureza funcional e, portanto, absoluta, não ressoando passível de alteração, defluindo desse axioma que o fato de o interditado e sua representante encontrarem-se domiciliados em local diverso daquele em que transitara a ação de interdição não afigura-se suficiente a ensejar a elisão de aludido regramento e da atração que a ação na qual estabelecida a curatela exerce em relação à prestação de contas pertinente ao encargo, pois não se está ambiente litigioso nem figurará o curatelado como réu no pedido incidental.
2. Estabelecendo o artigo 553, caput, do CPC, segundo o qual cabe ao juízo da curatela processar também o pedido de prestação de contas pertinentes ao período do exercício do encargo, regra de competência de natureza funcional, portanto, de natureza absoluta, a ação autônoma de exigir contas movida pelo curador deve ser dirigida, processada e julgada pelo juízo da curatela, sobrepondo-se esse regramento à disposição que estabelece como competente o foro do domicílio do representante do incapaz (CPC, art. 50), inclusive porque não subsistente situação de litigio entre curador e curatelado, mas simples formulação volvida à apuração da correção da gestão empreendida aos bens, direitos e interesses do incapaz.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.